Tribunal: TJDFT
Processo: 0713837-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-18
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR

I – Ocorre a perda superveniente do interesse recursal, no agravo de instrumento, uma vez que foi proferida decisão restabelecendo o direito de visitas do genitor.

II – Não é cabível agravo de instrumento para impugnar decisão relacionadas a produção probatória.

III - Agravo interno desprovido.